Tribunal: TJMT
Processo: 1000427-94.2019.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000427-94.2019.811.0110
Recorrente: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
Recorrida: EDILEUSA PEDZARE TSEREWA RA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 121453963) interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 112665977):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MÚTUO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA ILÍCITA – MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I – Se a instituição financeira não apresenta o contrato que afirma legitimar as cobranças questionadas nos autos, resta caracterizada a ilicitude dos descontos irregularmente impostos sobre o benefício previdenciário da autora. II – A indenização por danos morais, quando arbitrada em desconformidade com a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, admite alteração. (RAC n° 1000427-94.2019.811.0110, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 09/12/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 118484457.
O recorrente sustenta em suas razões as seguintes violações:
(i) ao art. 1.022, II, do CPC, ao argumento de omissão no acórdão quanto a apreciação de matéria essencial para o deslinde do feito. Justifica que o acórdão deveria se manifestar a respeito dos art. 104, 595 e 186 do CC, pois o contrato foi firmado a rogo e na presença de duas testemunhas.
(ii) ao art. 595 do CC, ao fundamento de que restou cumprida a formalidade do dispositivo legal, não havendo que se falar em existência de ato ilícito.
(iii) divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 121457967).
Preparado (id. 121523955).
Intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal sem oferecer contrarrazões (id. 124696672).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que dentre as controvérsias alegadas no presente recurso especial está a validade do contrato firmado com pessoa analfabeta, mediante assinatura a rogo e subscrito por duas testemunhas, nos termos do que dispõe o art. 595 do CC.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.943.178/CE (TEMA 1116), cuja controvérsia refere-se validade (ou não) da contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta, mediante instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.
Consigne-se que o relator, Sua Excelência, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, assim determinou: “(...) relativamente à suspensão de processos, entendo prudente determinar a suspensão apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial pendentes nos Tribunais de segundo grau de jurisdição”, o que foi encampado pela Segunda Sessão do STJ (acórdão publicado no DJe de 17/11/2021) (grifei).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça sobre as aludidas questões.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça